Tribunal: STF
Processo: AI 651326
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência
   do Relator para examinar, desde logo, o mérito do recurso
   extraordinário. Serviço de telefonia. Pulsos além da franquia.
   Questão infraconstitucional.
1. Competência do Relator para
   reexaminar o juízo de admissibilidade emitido pelo Tribunal de
   origem e para examinar o mérito do recurso extraordinário.
2. O
   acórdão estadual decidiu o tema à luz da legislação
   infraconstitucional. Inadmissível, em recurso extraordinário, o
   exame de ofensa reflexa à Constituição.
3. Agravo regimental
   desprovido.